Tribunal: TJDFT
Processo: 0738263-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738263-88.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEONICE SANTOS DA COSTA, REGINALDO DE OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO DECISÃO 1. Os devedores agravam (id 51181044) do capítulo da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (id 51182910, pág. 399) que determinou a juntada da procuração outorgada a Bruno de Andrade Silva, OAB-DF 21.228, sob pena de desentranhamento das petições por ele subscritas. Afirma que o advogado atua no feito na condição pro bono, em defesa dos mais necessitados, para evitar prejuízos aos devedores (CPC 104), tendo em vista que eles, além de serem hipossuficientes, se encontram em local incerto e não sabido, o que torna inviável a apresentação da procuração. Alega que o excesso de execução suscitado não foi acolhido, nem foi determinado o patrocínio dos devedores pela Defensoria Pública, razão por que é necessária sua atuação na demanda. Assinala que foi interposto o AGI 0736169-70.2023.8.07.0000, que impugna decisão anterior do Juízo a quo, também distribuído à 4a T. Cível, no qual, dentre outras matérias, é suscitada a questão condizente à necessidade de os devedores serem assistidos pela Defensoria Pública. Pleiteia a antecipação da tutela recursal, para suspender o cumprimento de sentença, até o julgamento dos dois recursos. 2. Não vislumbro o fumus boni juris. Nos termos do CPC 104, §1o, o advogado poderá postular em Juízo sem procuração para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente e, nesses casos, exibirá a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Observa-se (id 51182910, p. 367) que o advogado Vicente Wilson Ferreira Reis, OAB-DF 13.472, que supostamente representava os devedores, foi excluído do feito em 14/08/23, por falta de procuração. Contra tal ato, o citado advogado interpôs apelação (id 51182910, p. 368-384), não admitida ante o erro injustificável quanto ao recurso cabível (id 51182910, p. 390), visto que não houve a extinção do cumprimento de sentença. Na sequência (id 51182910, p. 392), o advogado, sem juntar eventual procuração outorgada pelos devedores/agravantes, informou a interposição do primeiro agravo (AGI 0736169-70.2023.8.07.0000), contudo, sem retratação pelo Juízo, que, novamente, determinou a exclusão do patrono dos devedores (id 51182910, p. 396). Por oportuno, cumpre destacar que a Secretaria do Juízo certificou (id 51182910, p. 397) que não foi apresentada procuração, o que ensejou a decisão agravada (p. 399). Embora afirme que atua na condição de advogado pro bono, ante a suposta hipossuficiência dos devedores, bem assim por eles se encontrarem em local incerto e não sabido, aparentemente, houve a simples sucessão de advogados, isto é, o ora recorrente sucedeu o advogado Vicente Wilson, pois, à primeira vista, até a formatação das petições juntadas por tais advogados é a mesma (ids. 51181044; 51182910, págs. 353-365, 368-384, 392 e 402-404). Ainda que a atuação da advocacia seja pro bono, é indispensável a apresentação da procuração. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 09/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator